Tribunal: TJSP
Processo: 1059030-23.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Acidente do trabalho – Lesão por esforço repetitivo em membro inferior esquerdo (joelho) – Ausência de nexo causal – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

Nego provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555245
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059030-23.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADRIANO
MARCULINO SANTOS DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059030-23.2019.8.26.0053 -Voto no 24.740
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1059030-23.2019
APELANTE:
Adriano Marculino Santos da Silva
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
São Paulo 1a Vara de Acidentes do Trabalho
VOTO No 24.740
Acidente do trabalho Lesão por esforço repetitivo
em membro inferior esquerdo (joelho) Ausência
de nexo causal
Sentença de improcedência
mantida Recurso improvido.
Nego provimento ao recurso.
RELATÓRIO.
Apelação do autor contra a r. sentença de fls.
101/102 que, em lide acidentária, julgou improcedente o pedido deduzido,
pois o juiz de primeiro grau, com base no conjunto probatório, entendeu
ausente o nexo causal, em relação à queixa de lesão por esforço
repetitivo em membro inferior esquerdo, alegadamente decorrente das
condições agressivas do labor habitual (soldador).
O segurado, em seu apelo, insiste na tese de que
faz jus ao amparo acidentário pretendido, pois, em razão das posições
adotadas no exercício da profissão de soldador, adquiriu lesões em
joelho esquerdo. Aduz que o juiz se baseou apenas no laudo pericial
oficial, ignorando os demais elementos dos autos. Pede, então, o
provimento do recurso, para julgar o pedido procedente (fls. 106/110).
Sem contrarrazões (fl. 115).
FUNDAMENTO E DECIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059030-23.2019.8.26.0053 -Voto no 24.740
3
A petição inicial narra que o autor, admitido para
exercer funções de soldador (CTPS fl. 50), em razão das condições
agressivas do labor habitual, veio a ser acometido de lesões por esforços
repetitivos em membros inferiores.
Há notícia do gozo de auxílio doença acidentário
entre 25.04.2018 e 27.07.2018, por entorse ou distensão de articulações
(fls. 89/91).
Por não concordar com a alta médica sem
continuidade, ajuizou a presente demanda.
Regularmente processado, o feito culminou com
o decreto de improcedência, desfecho do qual compartilho.
De fato, conquanto o perito judicial tenha
confirmado a existência de lesão em joelho esquerdo, de razoável
gravidade e impeditiva ao exercício de profissões que exijam
agachamento, por outro lado, não reconheceu nexo causal.
Com
efeito,
compulsando
os
documentos
anexados com a petição inicial, verifica-se registro de lesão em joelho
esquerdo durante partida de futebol (fl. 30).
Atento a esse dado, o médico de confiança teceu
a seguinte consideração, para afastar o liame ocupacional (fl. 67):
“Da análise dos diversos relatórios médicos e
exames apresentados obtivemos o diagnóstico de lesão parcial do ligamento
colateral medial e lesão complexa do menisco medial. São lesões com origem,
exclusivamente, traumática.
Neste ponto ocorre a grande divergência apurada
pois o autor descreve a ocorrência de trauma ao descarregar o caminhão mas
o documento médico que faz referencia ao início do quadro descreve que a
origem do quadro se deu a partir de trauma durante a prática de futebol
(fls.30).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059030-23.2019.8.26.0053 -Voto no 24.740
4
Percebe-se, de proêmio, que o autor, por ocasião
da entrevista pessoal, se distanciou do relato lançado na inicial
(condições agressivas do labor habitual), para descrever um infortúnio
ocorrido durante o carregamento de um caminhão.
No entanto, nos autos, o único evento traumático
capaz de gerar a lesão constatada pelo auxiliar médico do juízo é aquele
já registrado, à fl. 30, de origem extralaborativa.
Inexistem, nos autos, quaisquer outros elementos
capazes de afastar a conclusão pericial oficial.
Assim sendo, não comprovado o nexo causal, de
rigor a manutenção da sentença, sendo negado provimento ao recurso.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR